Tribunal: STF
Processo: ARE 1573116
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Penal Militar. Art. 196, do CPM, e art. 347, parágrafo único, do CP. Descumprimento de missão. Policiais militares com missão específica de patrulhamento em área determinada por Cartão de Prioridade de Patrulhamento, que se deslocam e permanecem por mais de duas horas em local diverso sem qualquer aviso ou ordem superior. Posteriormente, em atendimento de ocorrência, substituem projéteis localizados na cena do crime por outros de calibre diverso. Fraude processual. Condenação em Primeiro Grau. Apelação defensiva com o argumento de que a conduta foi atípica, ante a ausência de dolo, e em estrito cumprimento de ordem superior não acolhida. Comportamentos que se amoldam à perfeição ao tipo penal indicado na denúncia. Prova documental e oral suficientes para sustentar a reprimenda imposta – Recursos parcialmente providos para reduzir a pena imposta a ambos, em face da exclusão de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVIII, c, e XXXIX, da CF. Aduz que é “de rigor o acolhimento da tese apresentada para reconhecer a incompetência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar os delitos de fraude processual e descumprimento de missão, ante a conexão com o delito de homicídio, já julgado com reconhecimento da inexistência dos fatos, de competência exclusiva do Tribunal do Júri, como medida de justiça, e em respeito, ainda, aos institutos do ‘non bis in idem’ e litispendência”. Alega “absolvição do recorrente nos exatos termos do artigo 439, alínea ‘b’, do Código de Processo Penal Militar, por não constituir o fato infração penal, haja vista a não recepção do artigo 196 do Código Penal Militar pela Constituição Federal de 1988”.



    O recurso é inadmissível.



    A alegada violação ao art. 5º, XXXIX, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.500.074-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno. 



    Ademais, acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos, sob os seguintes fundamentos:



    A questão debatida na origem foi resolvida com apoio na legislação infraconstitucional (notadamente o Código Penal Militar); a sua crítica pressupõe formar convicção diferente sobre a regulação disposta em normas infraconstitucionais. Em hipóteses análogas, o STF não vê aí debate adequado à instância extraordinária. 



    Ademais, incide no presente caso o óbice previsto na Súmula 636 dessa Corte Constitucional: 



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Outrossim, analisando-se a decisão recorrida, tem-se que as questões jurídicas relacionadas à suposta ofensa ao artigo 5º, incisos XXXVIII, "c" e XXXIX não foram objeto de enfrentamento pela Corte local. 



    Não basta a afirmação genérica da existência do prequestionamento para ver preenchido tal requisito. 



    Assim, ausente debate quanto à matéria constitucional na decisão recorrida e inexistindo embargos de declaração para fins de prequestionamento, torna-se inadmissível o recurso extraordinário, conforme Súmula 282 do STF: 



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    Com efeito, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.551.708, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CPM, ART. 9º. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CF/1988. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a inviabilidade de interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame de matéria probatória.



    2. O agravante sustenta a impertinência da Súmula 279/STF e a ocorrência de ofensa direta à CF/1988, no que toca à alegada competência da Justiça estadual para o julgamento da demanda. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia exige a análise de legislação infraconstitucional e o reexame de matéria probatória.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional (CPM, art. 9º), concluiu pela competência da Justiça Militar com base em elementos fáticos, de modo que o reexame da matéria, na via recursal extraordinária, encontra óbice na Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator